Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM DE FAMÍLA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem.
2. "A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022).
3. Apelação provida.